Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727428-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rnatural Comércio de Alimentos Ltda Agravada: Porto Pescados e Camarão Comércio de Pescados Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rnatural Comércio de Alimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0717861-51.2021.8.07.0001, assim redigida: “Inicialmente, expeça-se AR para citação do sócio da executada original, ELIONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, nos termos da decisão de ID 113630586 para o endereço indicado pelo exequente ao ID 124738765. 1. Quanto ao mais, defiro os atos constritivos postulados pelo exequente. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora MJS RESTAURANTES EIRELI - EPP e RNATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 38402675), em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual originária, bem como a inexigibilidade do título executivo por ausência de liquidez. Finalmente, afirma a ocorrência de excesso na indicação do valor da execução. Argumenta, por essas razões, que é indevido o bloqueio, procedido por meio do sistema Sisbajud, da quantia de R$ 13.129,54 (treze mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) em sua conta bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestado o curso do processo de origem até o julgamento final do agravo, bem como o subsequente provimento para que seja declarada a extinção da execução em razão da alegada ilegitimidade ad causam ou, subsidiariamente, para que seja corrigido o montante da dívida. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38402681 e Id. 38402684). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em suas razões recursais a agravante não indica com clareza e precisão qual é o pronunciamento judicial ora impugnado, sendo certo que o documento apontado como correspondente à decisão agravada (Id. 133683509 dos autos do processo de origem) consiste em simples certidão que atesta o bloqueio da quantia de R$ 13.129,34 (treze mil cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) na conta corrente da agravante. A redação que instrumentalizou as razões recursais, desde a exposição fática até os subsequentes fundamentos jurídicos supostamente relevantes para autorizar a concessão do provimento jurisdicional requerido parecem revelar a existência de insurgência contra a última decisão proferida nos autos do processo de execução, que determinou o bloqueio de valores depositados nas contas bancárias da devedora, ora agravante (Id. 126790457 dos autos do processo de origem). O aludido pronunciamento judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 7 de junho de 2022, terça-feira, tendo-se por publicado no primeiro dia útil seguinte (8 de junho), como certifica o documento referido no Id. 127131679 dos autos do processo de origem. Assim, o presente agravo de instrumento, interposto no dia 19 de agosto de 2022, se mostra manifestamente intempestivo, pois foi manejado após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis legalmente previsto. A agravante sustenta o manejo tempestivo do presente recurso nos seguintes termos (Id. 38402675, fl. 5): “Tempestividade: A decisão (certidão id. 133683509) guerreada foi divulgada em 16.8.2022 (3a feira), tendo sido publicada em 17.8.2022 (4a feira). Iniciando-se em 18.8.2020 (5a feira) o prazo de 15 (quinze) dias úteis à interposição do recurso, com término previsto para o dia 7.9.2022 (4a feira), prorrogando-se para 8.9.2022 (5a feira), em face do feriado nacional. Portanto, tempestivo o recurso interposto, nesta data (hoje), 19.8.2022 (6a feira).” Acontece que, como acima exposto, o documento referido no Id. 133683509 dos autos do processo de origem não traduz ato judicial passível de impugnação pela via recursal, tratando-se de simples certidão que atesta o bloqueio de quantia na conta corrente da agravante, razão pela qual não pode ser considerado para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso. Como reforço argumentativo, percebe-se que a derradeira decisão proferida nos autos do processo de origem (Id. 126790457), acima transcrita, não abordou nenhuma das matérias veiculadas pela agravante em suas razões recursais, tendo o Juízo singular se limitado a deferir os atos constritivos requeridos pelo credor, circunstância que também impede o exame das alegações por este Egrégio Tribunal de Justiça. A questão referente à alegada ilegitimidade passiva da agravante para figurar na relação jurídica processual originária foi solucionada por intermédio de decisão anterior proferida pelo Juízo singular (Id. 124660920 dos autos do processo de origem) aos 14 de maio de 2022, pronunciamento contra o qual também não houve impugnação oportuna pela via processualmente adequada. Assim, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator